Tribunal: TJMT
Processo: 1011394-96.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011394-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Intimação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILMAR COSTA - CPF: 434.041.119-15 (ADVOGADO), JACOB ANDRE BRINGSKEN registrado(a) civilmente como JACOB ANDRE BRINGSKEN - CPF: 205.977.201-00 (AGRAVANTE), CASSIUS CESAR SOARES DA SILVA - CPF: 469.148.541-49 (AGRAVADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (ART. 1.007, § 4º, DO CPC) – PAGAMENTO REALIZADO NA FORMA SIMPLES – DESERÇÃO CONFIGURADA – VEDAÇÃO EXPRESSA À COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1.007, § 5º, DO CPC) – FERIADO LOCAL QUE NÃO JUSTIFICA O RECOLHIMENTO PARCIAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme a regra do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Constatada a ausência de comprovação do pagamento no momento da distribuição, impõe-se a intimação da parte para realizar o recolhimento em dobro, nos termos do § 4º do referido dispositivo legal.

O recolhimento do preparo na forma simples, após a determinação expressa para o pagamento em dobro, acarreta a pena de deserção, uma vez que o § 5º do art. 1.007 do CPC veda expressamente a complementação se houver insuficiência no recolhimento realizado na forma do § 4º.

A existência de feriado municipal na data do vencimento do prazo influi na tempestividade da prática do ato, mas não exime a parte do dever de cumprir a obrigação pecuniária na integralidade determinada (dobro), sendo o vício do valor considerado insanável nesta fase processual.

Inexistindo elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática, a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1011394-96.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

JACOB ANDRE BRINGSKEN

AGRAVADO:

CASSIUS CESAR SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JACOB ANDRE BRINGSKEN
, contra decisão unipessoal desta Relatora (Id. 355323874), que não conheceu do agravo de instrumento pela falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que houve erro na contagem do prazo processual, pois o dia 19 de março de 2026 constitui feriado municipal em Vila Bela da Santíssima Trindade, em razão do aniversário da cidade, devendo ser excluído da contagem nos termos dos artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, excluindo-se tal data, o preparo teria sido recolhido tempestivamente, não havendo que se falar em deserção.

Subsidiariamente, invoca os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e da boa-fé processual, alegando que houve recolhimento do preparo, ainda que na forma simples, demonstrando inequívoca intenção de cumprir o requisito legal.

Aduz que não houve intimação válida, clara e inequívoca para recolhimento em dobro, o que impediria a aplicação da penalidade de deserção.

Sustenta que o recolhimento parcial não autoriza, de imediato, a decretação da deserção, sendo necessária a concessão de oportunidade para regularização.

Afirma que a vedação à complementação prevista no artigo 1.007, parágrafo 5º, do CPC não pode ser aplicada de forma automática quando há dúvida objetiva, recolhimento parcial e boa-fé da parte.

Requer a reconsideração da decisão monocrática para afastar a deserção ou, caso não haja retratação, que o recurso seja submetido ao colegiado, com o reconhecimento da suspensão do prazo em razão do feriado municipal, o afastamento da deserção e a determinação do regular processamento do Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, pleiteia nova oportunidade para complementação do preparo (Id. 355594350).

Sem contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada que não conheceu do recurso por deserção, ante o recolhimento do preparo recursal fora do prazo legal e em valor simples, quando deveria ter sido recolhido em dobro, e para tanto, defende que houve erro na contagem do prazo processual, pois, segundo alega, o dia 19 de março de 2026 constitui feriado municipal em Vila Bela da Santíssima Trindade, em razão do aniversário da cidade, devendo ser excluído da contagem nos termos dos artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, invoca os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e da boa-fé processual, alegando que houve recolhimento do preparo, ainda que na forma simples, demonstrando inequívoca intenção de cumprir o requisito legal.

No mais, aduz que não houve intimação válida, clara e inequívoca para recolhimento em dobro, o que impediria a aplicação da penalidade de deserção. Sustenta que o recolhimento parcial não autoriza, de imediato, a decretação da deserção, sendo necessária a concessão de oportunidade para regularização. Afirma que a vedação à complementação prevista no artigo 1.007, parágrafo 5º, do CPC não pode ser aplicada de forma automática quando há dúvida objetiva, recolhimento parcial e boa-fé da parte.

De início, verifica-se o agravante, diversamente do que alega em suas razões recursais, foi devidamente intimado para que
“
promova com o pagamento em dobro, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção
, conforme estabelecido no art. 1.007, §4º, do CPC”
(Id. 354702372).

Contudo, a Certidão de Id. 355104851 demonstrou, de forma inequívoca, que
o preparo foi recolhido na forma simples.

O agravante juntou Decreto Municipal nº 015/2026 (Id. 355594369), em que restou devidamente comprovada a existência de feriado municipal no dia 19 de março de 2026, em comemoração ao aniversário da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Nos termos dos artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil:

“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.”

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento:

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”

De acordo com tais artigos, percebe-se que o Código de Processo Civil estabelece regras distintas para contagem de prazos.

A regra do artigo 219 do CPC, que determina a contagem apenas de dias úteis, aplica-se expressamente aos
prazos em dias
.

Quando o prazo é fixado em
horas
, como no caso dos autos (48 horas), a doutrina e a jurisprudência têm entendimento consolidado de que a contagem se dá de
forma contínua
,
sem interrupção por feriados ou finais de semana
, salvo disposição expressa em contrário.

O cerne da questão não reside na tempestividade do recolhimento, considerando o feriado municipal,
mas sim no fato de que o agravante, após ser expressamente intimado para recolher o preparo em dobro, recolheu apenas o valor simples
.

Ainda que se considere o dia 19 de março de 2026 como feriado municipal para fins de contagem de prazo, o agravante foi intimado de forma clara e inequívoca para recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, e não o fez.

O artigo 1.007, § 5º, do Código de Processo Civil é expresso:

“§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”

O propósito da Lei é claro: quando o recorrente não comprova o recolhimento do preparo no momento adequado e é intimado para fazê-lo em dobro (segunda oportunidade), caso realize o recolhimento de forma insuficiente, não poderá complementar o valor, configurando-se a deserção.

É importante destacar que a hipótese do § 2º (insuficiência parcial no preparo inicial) difere da hipótese do § 4º (ausência de preparo inicial seguida de intimação para recolhimento em dobro).

Na primeira hipótese (§ 2º), há possibilidade de complementação porque o recorrente demonstrou intenção de cumprir o requisito, ainda que de forma insuficiente, no momento adequado.

Na segunda hipótese (§ 4º c/c § 5º), o recorrente já está sendo beneficiado com uma segunda oportunidade para recolher o preparo. Se, nesta segunda oportunidade, recolhe valor insuficiente, não pode haver nova chance de complementação, sob pena de eternização do processo e violação à segurança jurídica.

O despacho de Id. 354702372 foi absolutamente claro ao determinar o "
pagamento em dobro
", não deixando margem para dúvidas quanto ao valor a ser recolhido.

O agravante, inclusive, manifestou-se nos autos (Id. 354889873) e juntou comprovante de pagamento, demonstrando que teve plena ciência da determinação. O fato de ter recolhido valor simples constitui descumprimento da ordem judicial.

Os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e da boa-fé processual, embora fundamentais, não podem conduzir ao desrespeito de normas processuais expressas e claras.

O § 5º do artigo 1.007 do CPC é norma de clareza solar, não comportando interpretação extensiva ou flexibilização com base em princípios gerais, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia entre os litigantes.

Por oportuno, registro entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente
, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 2.213.604, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23)

No mesmo sentido, esta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO.
PEDIDO DE DIFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU PREVISÃO LEGAL PARA O CASO. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, mesmo após intimação para pagamento em dobro, nos termos da legislação de regência. A agravante sustenta interpretação excessivamente rigorosa do art. 233, § 2º, do CNGC/MT, invocando os princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito, e requer o recolhimento das custas ao final, em caráter excepcional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o pedido de recolhimento das custas ao final, formulado apenas após a intimação para pagamento em dobro do preparo, afasta a deserção do recurso, à luz dos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito.

III. Razões de decidir

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, incumbindo ao recorrente comprovar seu recolhimento no ato de interposição, nos termos do CPC, art. 1.007, caput. A ausência de comprovação enseja intimação para pagamento em dobro, sob pena de deserção (§ 4º).

No caso, a parte foi regularmente intimada para recolher o preparo em dobro, mas deixou de cumprir a determinação judicial
, optando por requerer o diferimento do pagamento. O pedido de gratuidade ou de recolhimento ao final deve ser formulado no primeiro momento processual, não sendo admissível sua dedução apenas após a configuração da mora processual.

A aplicação da sanção de deserção não configura formalismo excessivo, mas expressão do devido processo legal e da isonomia entre os litigantes. A primazia do julgamento do mérito não autoriza a superação de pressupostos objetivos de admissibilidade, salvo demonstração de justa causa ou erro escusável, inexistentes na hipótese.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, intimada a parte para regularizar o preparo em dobro, a ausência de recolhimento conduz à deserção
, aplicando-se a orientação consolidada na Súmula nº 187/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O não recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. O pedido de diferimento do recolhimento das custas, formulado apenas após a intimação para regularização, não afasta a deserção, ausente demonstração de justa causa ou situação excepcional devidamente comprovada.”
(N.U 1000495-39.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

Embora se reconheça que o dia 19 de março de 2026 constitui feriado municipal em Vila Bela da Santíssima Trindade, conforme Decreto Municipal nº 015/2026, tal circunstância não altera o resultado do julgamento.

A deserção não foi decretada em razão da intempestividade do recolhimento considerando a contagem de prazo, mas sim em razão do recolhimento em valor insuficiente (simples ao invés de dobro) após intimação expressa para recolhimento em dobro, hipótese em que é vedada a complementação nos termos do artigo 1.007, § 5º, do Código de Processo Civil.

O agravante teve duas oportunidades para regularizar o preparo e, em ambas, não cumpriu adequadamente o requisito legal. A aplicação da penalidade de deserção é medida que se impõe, não se tratando de formalismo excessivo, mas de observância de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal expressamente previsto em lei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada pelos seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expostos.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026